Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DIREITOS AUTORAIS. ECAD. REJEIÇÃO. REPRODUÇÃO DE MÚSICA. DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECOTE DO PERÍODO PANDÊMICO. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Somente é exigida procuração da associação sediada no exterior ao ECAD, não havendo a necessidade de comprovar que o cantor internacional tem vínculo com a entidade internacional.

2. O documento apresentado é prova suficiente para demonstrar a outorga de poderes de representatividade, pois trata-se de contratos de mandados recíprocos.

3. A proteção dos direitos autorais não é territorialmente limitada e, como bem delimita o art. 99 da Lei no 9.610/98, a arrecadação dos referidos direitos no Brasil é realizada exclusivamente pelo ECAD.

4. Negar o direito ao autor de arrecadar tais valores seria, em última análise, deixar os direitos autorais dos estrangeiros sem cobrança, o que vai na contramão da legislação protetiva.

5. Irrelevante se a academia de ginástica aufere renda ou utiliza esporadicamente as obras musicais, porquanto o pagamento do referido tributo é devido em razão da sonorização dos ambientes do ginásio.

6. É fato incontroverso a utilização de obras musicais nas dependências da academia, sendo devido o recolhimento dos encargos correspondentes, com a regulamentação acerca da cobrança dos juros de mora nos moldes em que delimitado na sentença.

7. Não há interesse recursal quanto aos valores devidos no período em que as atividades foram suspensas em virtude do avanço da pandemia, porquanto decotados na sentença.

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.